Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713519-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: HELVIA CRISTINA DE MORAIS BRANDAO, ROSANGELA MENEZES BARBOSA D E C I S Ã O Indefiro o requerimento. De fato, o Agravo para desconstituir penhora não se enquadra dentre as previsões sustentação oral, estabelecidas pelo Código de Processo Civil, razão pela qual o feito deve permanecer na Sala de Sessão de Julgamento Virtual. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator